Tribunal: TJBA
Processo: 8005164-11.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005164-11.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANABELA PEREIRA DE BARROS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO TEMA 1002/STF. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em saber se houve omissão quanto à incompatibilidade entre a Lei Estadual e o Texto Constitucional, e à aplicação da isenção prevista na Lei Complementar estadual nº 26/2006 e Lei estadual nº 11.045/2008 sobre os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado não apresenta omissão, tendo aplicado corretamente o Tema 1002/STF, que determina a obrigatoriedade de pagamento de honorários sucumbenciais pela Fazenda Pública à Defensoria Pública. 4. Da análise do acórdão embargado verifica-se que o julgamento não se deu com base na incompatibilidade entre a Lei Estadual e o Texto Constitucional, mas sim com base na interpretação da legislação local frente ao precedente obrigatório firmado pelo STF no Tema 1002, o que afasta a aplicação da cláusula de reserva de plenário. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Não há omissão quando foi observado precedente vinculante do STF, expressamente destacado que a possibilidade de pagamento de honorários pelo ente Estadual decorre da aplicação do tema n. 1.002 do STF, cuja observância é obrigatória. Embargos não acolhidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação feito nos autos nº 8005164-11.2022.8.05.0004, em que figuram como Embargante Estado da Bahia e Embargado, Defensoria Pública do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de 2024. PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA MR22